Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA CATEGORICAMENTE PELO REGRAMENTO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A distribuição dos ônus da sucumbência ocorre de acordo com a proporção de pedidos iniciais acolhidos, e não pela quantia deferida em favor da parte autora. Sucumbente o autor no tocante ao pleito de reparação por danos morais, deve haver a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, não havendo falar em sucumbência mínima na forma do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
2. O Estatuto de Ritos Processuais determina categoricamente, em seu artigo 85, §2o, as bases de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, quais sejam, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, além de estabelecer um patamar mínimo, qual seja, 10% (dez por cento). Verificando, pois, que o d. juiz sentenciante arbitrou a verba sucumbencial de maneira destoante e aquém da ordem legal, imperiosa se mostra sua modificação.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.